Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721829-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MEDRADO FERREIRA FILHO RECORRIDO: FRANCISCO FERREIRA QUERMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Procede-se a novo julgamento do Agravo de Instrumento, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos do agravado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora de parte de seu salário tendo em vista que o débito não possui natureza de verba alimentar nem se destina ao pagamento de honorários advocatícios, e a constrição comprometerá a sua subsistência e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 833, inciso IV, ambos CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Como se já foi afirmado, esta Turma inicialmente negou provimento ao recurso, mantendo a Decisão Interlocutória de indeferimento do requerimento processual de penhora. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, entendeu cabível a penhora e determinou a devolução dos autos para se fixar o percentual da retenção salarial para pagamento do débito. Mantenho meu entendimento quanto à impenhorabilidade do salário, exceto as previsões legais tipicamente cerradas, mas, em razão da orientação do Superior Tribunal de Justiça, tenho ressalvado essa posição e aplicado a Jurisprudência da Corte Superior. Esta Turma tem avaliado cada caso concreto para fixar esse percentual, mas o Agravo de Instrumento limitou-se à razão de 10% (dez por cento). Essa razão é módica e não comprometerá a subsistência do devedor” (ID 32886007). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.955.340/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025